Tribunal: TJDFT
Processo: 0009195-94.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONDOMÍNIO. REGULARIDADE DAS CONTAS. SÍNDICO. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE DÉBITO. ÔNUS DO RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA.
1. A ação de exigir contas é regida por procedimento especial e se desdobra em duas fases. Na primeira, o juiz decidirá sobre a obrigatoriedade de uma das partes prestar contas à outra. Na segunda, realizará o exame do conteúdo das contas apresentadas para averiguar a existência ou não de saldo em favor de uma das partes.
2. Iniciada a segunda fase, o requerido deve instruir as contas com documentos idôneos, hábeis a comprovar a regularidade do que se alega (CPC, arts. 550 e 551).
3. A ausência de provas que afastem as conclusões do laudo contábil pericial impede o reconhecimento da regularidade das contas no período da gestão do réu.
4. Na ação de exigir contas, o fato de o valor apurado na segunda fase do procedimento ser inferior ao inicialmente requerido não caracteriza sucumbência parcial, uma vez que as contas foram apresentadas e declarou-se a existência de saldo em favor do autor.
5. Recurso conhecido e não provido.